Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-52.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – LESÕES CORPORAIS AD CAUTELAM. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não realização de exame de corpo de delito – lesões corporais ad cautelam - no recorrente no dia da sua prisão em flagrante possui fundamento na Norma de Serviço no 07, de 20 de março de 2020, da Corregedoria Geral de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, que restringiu o encaminhamento de preso para a realização do referido exame apenas quando o autuado afirmar que foi agredido fisicamente ou quando houver lesão aparente. Referida norma está em harmonia com as políticas públicas visando a não propagação da Covid-19, a fim de preservar a saúde do preso, dos servidores da polícia civil e de todo o sistema penitenciário.
2. Eventual irregularidade ocorrida no inquérito policial não é causa de nulidade da ação penal.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 157, caput, Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.